Tribunal: TJPA
Processo: 0809619-57.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809619-57.2025.8.14.0040

APELANTE: INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DOS CARAJAS LTDA

APELADO: HOSPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. CONTRATO SEM ASSINATURA, NOTAS FISCAIS, BOLETOS, PROTESTOS E E-MAILS. NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REGULAR DISTRIBUIÇÃO. MORA. ENCARGOS DESDE O VENCIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Instituto de Terapia Intensiva dos Carajás Ltda. contra sentença que, em ação monitória proposta por Hosptech Comércio de Equipamentos Médico-Hospitalares Ltda., rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 332.619,22.

A sentença reconheceu a suficiência do conjunto documental formado por contrato, notas fiscais, boletos, instrumentos de protesto e e-mails para instruir a ação monitória, bem como fixou correção monetária e juros de mora nos termos dos arts. 405 e 406 do Código Civil, além de custas e honorários advocatícios.

A apelante sustenta nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, inidoneidade da prova escrita, indevida inversão do ônus da prova e inadequação do termo inicial dos juros moratórios.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação suficiente, nos termos do art. 489, § 1º, IV e VI, do CPC; (ii) saber se o acervo documental apresentado pela autora é apto a embasar a ação monitória, na forma do art. 700 do CPC; (iii) saber se houve distribuição indevida do ônus da prova, em afronta ao art. 373, I, do CPC; e (iv) saber se os encargos moratórios incidem desde o vencimento das parcelas ou apenas a partir da citação.

III. Razões de decidir

Não há nulidade da sentença quando o julgador enfrenta, de modo suficiente e coerente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que sem rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes.

A ação monitória pode ser instruída com prova escrita sem eficácia executiva, bastando documento idôneo a evidenciar, em juízo de probabilidade, a existência da obrigação, nos termos do art. 700 do CPC.

Contrato, notas fiscais, boletos, instrumentos de protesto, memória de cálculo e e-mails, quando concatenados e coerentes entre si, constituem prova escrita apta ao ajuizamento da ação monitória, ainda que inexistente assinatura do devedor em parte dos documentos.

As notas fiscais emitidas em nome da devedora, com indicação dos serviços de locação, dos vencimentos e do vínculo contratual, somadas aos boletos e protestos cartorários, revelam plausibilidade qualificada da relação jurídica e do inadimplemento.

Não houve inversão indevida do ônus da prova, porque a autora apresentou elementos suficientes do fato constitutivo de seu direito, permanecendo com a ré o ônus de desconstituir a documentação apresentada.

Mantém-se a incidência de correção monetária e juros moratórios desde o vencimento, conforme definido na sentença e preservado no julgamento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Te se de julgamento:
“1. Não é nula a sentença que enfrenta de forma suficiente os fundamentos essenciais da controvérsia, ainda que não examine exaustivamente cada argumento das partes. 2. Na ação monitória, contrato, notas fiscais, boletos, protestos cartorários e e-mails podem constituir, em conjunto, prova escrita idônea, ainda que desacompanhados de assinatura do devedor, desde que revelem com plausibilidade a existência da obrigação. 3. Apresentado conjunto documental apto a demonstrar o fato constitutivo do direito, não há inversão indevida do ônus da prova. 4. Mantida a sentença de procedência, cabível a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, 489, § 1º, IV e VI, 700 e 85, § 11; CC, arts. 405 e 406.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 240.043/ES, Rel. Min. Luis Felipe Gusmão, 4ª Turma, publ. 13.10.2008; STJ, AgRg no Ag nº 941.417/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4ª Turma, publ. 26.05.2008; STJ, REsp nº 324.135/RJ, Rel. Min. Jorge Scartezzini, 4ª Turma, publ. 07.11.2005.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809619-57.2025.8.14.0040.

APELANTE:
INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DOS CARAJAS LTDA.

APELADO: HOSPTECH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DOS CARAJAS LTDA
contra sentença proferida nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
ajuizada por
HOSPTECH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
, por meio da qual o Juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA
rejeitou os embargos monitórios opostos pela requerida e julgou procedente a pretensão monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial em favor da autora.

A decisão recorrida (ID 159383801) consignou, em síntese, que: (i) a ação monitória estava adequadamente instruída com contrato, notas fiscais, boletos, instrumentos de protesto e e-mails, reputados aptos a consubstanciar prova escrita sem eficácia executiva, nos moldes do art. 700 do CPC; (ii) a ausência de assinatura do devedor no contrato ou em parte dos documentos não infirmava, por si só, a viabilidade da via monitória, sobretudo diante do conjunto probatório reputado coeso; (iii) a mora incidia desde o vencimento de cada parcela, por se tratar de obrigação positiva, líquida e com termo certo; e (iv) ao final, julgou improcedentes os embargos monitórios, constituiu o título executivo judicial no valor de
R$ 332.619,22
, com incidência de correção monetária e juros de mora nos termos dos arts. 405 e 406 do Código Civil, condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor atribuído à causa
.

Em suas razões recursais de ID
161225747
, a apelante
INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DOS CARAJAS LTDA
sustenta que: (i) a sentença seria nula por deficiência de fundamentação, à luz do art. 489, § 1º, IV e VI, do CPC, ao não enfrentar de modo individualizado teses relevantes deduzidas nos embargos monitórios, notadamente a alegada imprestabilidade dos e-mails e a suposta existência de planilha e comprovantes de quitação; (ii) a documentação apresentada pela autora seria inidônea para aparelhar a ação monitória, porquanto o contrato acostado não conteria assinatura da apelante, as notas fiscais e boletos seriam documentos unilaterais, desacompanhados de aceite ou comprovante de entrega/prestação do serviço, e os e-mails teriam sido encaminhados a endereço que não pertenceria à empresa recorrente, sem confirmação de recebimento ou anuência; (iii) teria havido indevida inversão do ônus da prova, em afronta ao art. 373, I, do CPC, pois incumbiria à autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito, não se podendo exigir da ré a prova de fato negativo; (iv) os juros moratórios não poderiam incidir desde o vencimento, mas apenas a partir da citação, por ausência de comprovação segura da exigibilidade nos moldes defendidos pela autora; e (v) requer, preliminarmente, a cassação da sentença, com retorno dos autos à origem ou julgamento imediato da matéria por esta Corte, e, no mérito, o provimento integral do recurso para julgar improcedente a ação monitória, além da condenação da apelada em custas e honorários e da atribuição de efeito suspensivo ao apelo.

Em contrarrazões de ID
161781410
, a apelada
HOSPTECH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
suscita, em síntese: (i) a regularidade formal da sentença, ao argumento de que o magistrado apreciou suficientemente as questões essenciais ao deslinde da causa, inexistindo afronta ao art. 489 do CPC; (ii) a suficiência do conjunto documental, composto por contrato de locação, vinte e quatro notas fiscais, boletos, instrumentos de protesto e trocas de e-mails, para demonstrar a relação jurídica, a utilização dos equipamentos médico-hospitalares e o inadimplemento da apelante; (iii) a correção da incidência dos juros e da correção monetária desde o vencimento, por se tratar de obrigação líquida, positiva e com termo certo, caracterizando mora ex re; e (iv) ao final, pugna pelo desprovimento integral da apelação, com manutenção da sentença e majoração da verba honorária recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de apelação, pois presentes seus pressupostos de admissibilidade.

A matéria devolvida a este órgão colegiado cinge-se a verificar: se a sentença é nula por alegada deficiência de fundamentação; se o acervo documental produzido pela autora, ora apelada
HOSPTECH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
, é ou não bastante para legitimar o manejo da ação monitória em face do
INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DOS CARAJAS LTDA
; se houve distribuição indevida do ônus probatório; e se os juros moratórios e a correção monetária devem incidir desde o vencimento das parcelas ou apenas a partir da citação.

Antes de adentrar ao mérito, necessária a análise da preliminar ventilada.

A preliminar de nulidade da sentença, fundada no art. 489, § 1º, IV e VI, do Código de Processo Civil, não comporta acolhimento. A teor do art. 489 do CPC, são elementos essenciais da sentença o relatório, os fundamentos e o dispositivo, e não se considera fundamentada a decisão que deixe de enfrentar argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada.

No caso concreto, embora não se exija do julgador resposta analítica e exaustiva a cada linha argumentativa expendida pela parte, impõe-se que a motivação seja suficiente, coerente e adequada à resolução da controvérsia. E isso, a meu sentir, ocorreu.

O magistrado singular identificou a natureza da demanda, delimitou os pontos controvertidos, reputou suficiente a prova documental já produzida para o julgamento antecipado e, de forma expressa, concluiu que o conjunto formado por contrato, notas fiscais, boletos, instrumentos de protesto e e-mails era apto a demonstrar a plausibilidade do crédito perseguido, rechaçando, por consequência lógica, as alegações de imprestabilidade da via monitória e de inadequação do termo inicial dos encargos moratórios. Não se vislumbra, pois, ausência de fundamentação, mas sim inconformismo da apelante com a conclusão adotada.

Superada a prefacial, passo ao mérito propriamente dito.

É certo que a ação monitória, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, pode fundar-se em prova escrita sem eficácia de título executivo. Também é correto afirmar que, para o seu ajuizamento, não se exige prova exauriente, bastando documento dotado de idoneidade suficiente para evidenciar, em juízo de probabilidade, a existência da obrigação invocada. Nada obstante, permanece íntegra a regra do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo a qual incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito.

No caso dos autos, a pretensão monitória não se lastreia em documento isolado, unilateral e despido de contexto, como pretende fazer crer a apelante. Ao revés, a petição inicial foi aparelhada com contrato de locação de equipamentos médico-hospitalares, notas fiscais emitidas ao longo de extenso período, boletos correspondentes, instrumentos de protesto, memória de cálculo e troca de e-mails entre as partes, tudo voltado à demonstração da relação negocial, da disponibilização dos equipamentos e do inadimplemento das contraprestações. A própria inicial descreve a origem da dívida em locações e vendas avulsas vinculadas ao contrato, discrimina as notas fiscais emitidas, os valores individualizados e o montante atualizado perseguido, no importe de
R$ 332.619,22
.

É particularmente relevante notar que as notas fiscais constantes dos autos identificam expressamente a
HOSPTECH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
como prestadora e o
INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DOS CARAJAS LTDA - ME
como tomador dos serviços, consignando a locação de equipamentos sem mão de obra, com indicação de quantitativos de itens como infusão e ventilação, referência temporal da utilização, vencimentos determinados e menção ao vínculo contratual (“Contrato sistema: 161”). Isso revela, ao menos em juízo de probabilidade qualificada, nexo documental consistente entre a relação jurídica afirmada e o crédito cobrado.

A tese recursal segundo a qual a falta de assinatura no contrato, por si só, inviabilizaria a ação monitória, não convence. Primeiro, porque o procedimento monitório não reclama título executivo, mas apenas prova escrita sem eficácia executiva. Segundo, porque a própria orientação do STJ afasta a necessidade de assinatura do devedor nas notas fiscais ou em todos os documentos que compõem o lastro monitório, desde que o conjunto seja apto a formar convicção sobre a existência da obrigação. Terceiro, porque, aqui, não se cuida de uma única nota fiscal avulsa desacompanhada de qualquer outro elemento, mas de acervo documental concatenado, produzido ao longo de meses, com correspondência cronológica entre notas, boletos, protestos e cálculo do débito.

De acordo com a jurisprudência pacificada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, prova escrita hábil a instruir o procedimento monitório é qualquer documento, sem eficácia executiva, que denote indícios da existência do débito:

"PROCESSUAL CIVIL. (...) PARA A SATISFAÇÃO DO REQUISITO DA MONITÓRIA BASTA A PROVA ESCRITA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. (...) A 'prova escrita' é todo e qualquer documento que autorize o Juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida...". (STJ. 4ª Turma. REsp nº 240.043/ES. Rel. Min. Luis Felipe Gusmão, DJe: 13/10/08 - ementa parcial).

"CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA QUE REVELE A RAZOABILIDADE DA EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. DOCUMENTO HÁBIL. (...) Suficiente, para a admissibilidade da ação monitória, prova escrita que revele razoavelmente a existência da obrigação...". (STJ. 4ª Turma. AgRg no Ag nº 941.417/RS. Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJe: 26/05/08 - ementa parcial).

"PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO PROVA ESCRITA. ILIQUIDEZ. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. CABIMENTO 1. Admite-se como prova escrita hábil a instruir a ação monitória qualquer documento que denote indícios da existência do débito e seja despido de eficácia executiva, bastando que permita ao Juiz concluir pela plausibilidade ou verossimilhança do direito alegado..." (STJ. 4ª Turma. REsp nº 324.135/RJ. Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ: 07/11/05, pág. 287).

Ainda os Tribunais pátrios:

APELAÇÃO – EMBARGOS DE AÇÃO MONITÓRIA JULGADOS IMPROCEDENTES – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO MONITÓRIA AFASTADA – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO NEGOCIAL DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL HAVIDA ENTRE AS PARTES E TAMBÉM DO DÉBITO PERSEGUIDO PELA AUTORA DA AÇÃO MONITÓRIA – DOCUMENTOS E CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DESCONSTITUÍDOS PELO EMBARGANTE DE MONITÓRIA – INÍCIO DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.
A ação Monitória tem por objetivo a atribuição de força executiva a documentos que comprovem, ainda que minimamente, a existência de eventual crédito, independentemente de serem dotados de certeza, liquidez e exigibilidade. Logo, não se exige para esta modalidade de ação (Monitória) que os documentos que instruíram a petição inicial contenham os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade. Comprovada a relação jurídica havida entre as partes – compra e venda de produtos utilizados na construção civil – e o débito perseguido pela autora da Ação Monitória, por documentos que não foram desconstituídos, é mesmo caso, como fez a sentença impugnada, de julgar improcedentes os Embargos Monitórios opostos.
O início dos juros e da correção monetária na Ação Monitória que busca o recebimento de dívida líquida com vencimento certo se dá a partir da citação e não do vencimento do título (EREsp 1342873/RS, julgado em 16/12/2015).

(TJ-MT - AC: 10014314120178110045 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/08/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2019)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. DOCUMENTO QUE DEMONSTRE A EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE. 1) De acordo com a jurisprudência pacificada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, prova escrita hábil a instruir a Ação Monitória é qualquer documento, sem eficácia executiva, que denote indícios da existência da obrigação. 2
) Não constituindo os documentos acostados aos autos prova escrita hábil para embasar a ação monitória, tendo-se em vista que deles não se poderia inferir, de forma clara e inequívoca, a obrigação consignada, o indeferimento da inicial é medida que se impõe
. (EMENTA DO DESEMBARGADOR MARCOS LINCOLN). EMENTA: V.V.: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EXTINÇÃO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DA DEVEDORA - PRESENTES OS REQUISITOS DA CERTEZA E LIQUIDEZ - SENTENÇA CASSADA. - A declaração de Imposto de Renda da parte requerida constitui documento hábil a instruir a ação monitória, desde que permita a verificação da certeza e liquidez da dívida - Inteligência do art. 1.102-A. (EMENTA DO DESEMBARGADOR WANDERLEY PAIVA).

(TJ-MG - AC: 10358110002427001 Jequitinhonha, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 03/08/2011, Câmaras Cíveis Isoladas / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/08/2011)

Neste aspecto, a prova escrita de que trata o art., 700 do CPC, é aquela capaz de comprovar a relação jurídica entre as partes.

As notas fiscais discriminam a prestação consistente na locação de equipamentos, identificam o tomador do serviço e guardam correspondência cronológica com as cobranças realizadas. Os boletos bancários, por sua vez, não se apresentam como peças soltas ou descontextualizadas, mas como documentos vinculados às respectivas notas e vencimentos, evidenciando a formalização das cobranças e a exigibilidade das parcelas. Mais do que isso, a própria petição inicial esclarece que os boletos previam a incidência de juros de 1% ao mês, multa de 2% e advertência de protesto em caso de inadimplemento, circunstância que confere coerência interna à dinâmica da cobrança narrada pela credora.

De igual modo, os instrumentos de protesto cartorário assumem especial relevo no caso sob exame, porque constituem elemento externo, formal e solene, revelador de que os títulos ou documentos representativos da dívida foram levados a apontamento perante serventia extrajudicial, justamente em razão da ausência de pagamento.

Embora o protesto, por si só, não substitua a demonstração da causa subjacente, ele robustece significativamente a plausibilidade do crédito, sobretudo quando examinado em conjunto com o contrato, com as notas fiscais e com os boletos correspondentes. Em outras palavras, os protestos cartorários não são prova isolada, mas sim prova corroborativa, que reforça a narrativa de inadimplemento sustentada pela autora. Somado a isto, o protesto sem impugnação faz presumir a concordância do devedor quanto à existência da dívida, razão pela qual as notas fiscais sem aceite e protestadas podem servir à instauração do procedimento monitório. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS MERCANTIS. PROTESTO CARTORÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. NATUREZA CIVIL DA OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de procedência da ação monitória. A embargante alega omissão quanto à análise da natureza jurídica dos valores decorrentes dos protestos cartorários, sustentando excesso de cobrança em razão da aplicação do INPC, em vez da Taxa Selic, como índice de correção. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a tese de que os valores relativos aos protestos cartorários teriam natureza fazendária, devendo, por isso, ser atualizados pela Taxa Selic, e não pelo INPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Os embargos de declaração têm fundamento estrito e destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4 . A alegação de que o acórdão teria deixado de se pronunciar sobre o índice aplicável aos valores decorrentes de protestos cartorários não se sustenta, uma vez que a decisão expressamente afastou a aplicação da Taxa Selic, por entender que não se trata de débito fazendário e que, em relações civis entre particulares, o índice adequado é o INPC. 5. A Turma julgadora concluiu que não há qualquer irregularidade nos cálculos apresentados, tampouco excesso de cobrança, não se verificando omissão, contradição ou obscuridade na decisão colegiada. 6 . A mera divergência da parte com a fundamentação adotada não configura omissão sanável por embargos declaratórios, sendo vedada sua utilização com efeitos infringentes, quando ausentes os vícios legais. 7. Nos termos do art. 1 .025 do CPC, para fins de eventual prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos embargos de declaração, ainda que rejeitados. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1 . A decisão que afasta a aplicação da Taxa Selic sobre valores decorrentes de protestos cartorários e mantém a incidência do INPC não padece de omissão quando expressamente fundamenta a inexistência de natureza fazendária da obrigação entre particulares. 2. Embargos de declaração não se prestam ao simples reexame da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1 .022 do CPC. 3. O prequestionamento de matéria federal ou constitucional resta assegurado nos termos do art. 1 .025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8003159-85.2022 .8.05.0078, em que é embargante TOKY DECOR ARTIGOS DE DECORACAO LTDA e embargados ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA e OUTROS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora. (TJ-BA - Apelação: 80031598520228050078, Relator.: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/11/2025)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - FALTA DE DIALETICIDADE - PRELIMINAR REJEITADA - DUPLICATAS - PROTESTO NÃO IMPUGNADO. Rejeita-se a preliminar de falta de dialeticidade quando o apelante apresenta os motivos pelos quais entende haver desacerto na sentença e faz pedido expresso de reforma do julgamento, com observância da ampla defesa e do contraditório, permitindo que a parte apelada apresente seus contra-argumentos recursais. "O protesto sem impugnação faz presumir a concordância do devedor quanto à existência da dívida, razão pela qual a duplicata sem aceite e protestada pode servir à instauração do procedimento monitório." (STJ, REsp 247 .342/MG). Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.(TJ-MG - AC: 03796121720148130702, Relator.: Des .(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 05/07/2023, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2023)

Assim, a prova escrita apta à ação monitória
não precisa estar assinada pelo devedor
, nem ostentar, isoladamente, força executiva, bastando que seja idônea e apta a influir no convencimento judicial quanto à probabilidade do direito alegado. Nessa perspectiva, documentos como notas fiscais, boletos, demonstrativos de débito e instrumentos de protesto podem, quando concatenados e coerentes entre si, servir validamente de lastro ao procedimento monitório.

Desse modo, a sentença recorrida não merece reparo. Ao rejeitar os embargos monitórios, reconhecer a higidez da prova escrita e constituir o título executivo judicial em favor de
HOSPTECH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
, o Juízo de origem decidiu em consonância com a legislação processual aplicável e com a orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca do procedimento monitório.

A dívida perseguida encontra suporte em prova escrita idônea, formada por
contrato, notas fiscais, boletos bancários, instrumentos de protesto cartorário e e-mails
, todos aptos, no seu conjunto, a revelar a existência da relação jurídica e a permanência do inadimplemento por parte do
INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DOS CARAJAS LTDA
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos da fundamentação lançada.

Diante do não provimento do recurso da ré, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015.

É como voto.

Belém, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026